Tribunal: TJES
Processo: 5011581-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011581-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIOLA ROMAO

AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ROMAO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. TUTELA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DE HAVERES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BUSCA E APREENSÃO DE LIVROS CONTÁBEIS. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato cumulada com pedidos de tutela de urgência, indeferiu medidas liminares por ausência de periculum in mora, nas quais a parte autora pleiteava, entre outros pontos, a paralisação das atividades empresariais, a exibição de documentos e a preservação patrimonial diante de alegada dilapidação de bens e continuidade irregular das atividades sob novo CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência voltada à exibição e preservação de documentos societários e contábeis; (ii) estabelecer se há risco de perecimento da prova e prejuízo à futura apuração de haveres; (iii) determinar se é cabível a paralisação das atividades empresariais da sociedade supostamente sucessora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia verossimilhança das alegações quanto à existência de sociedade de fato e à exclusão não formalizada da agravante, sem apuração de haveres.

Documentos indicam continuidade das atividades empresariais sob novo CNPJ, com manutenção do mesmo substrato material e operacional, sugerindo possível confusão patrimonial.

A agravante continuou a receber valores até período recente, o que demonstra reconhecimento fático de sua condição de sócia e reforça a plausibilidade do direito invocado.

A apuração de haveres constitui núcleo essencial da dissolução parcial, devendo ser realizada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, conforme art. 1.031 do Código Civil.

A preservação de documentos contábeis e fiscais é indispensável para assegurar a higidez da prova pericial e a efetividade da futura apuração de haveres.

A ausência de exibição tempestiva dos documentos, aliada à continuidade das atividades sob nova estrutura, configura risco concreto de perecimento da prova e comprometimento do resultado útil do processo.

Mostra-se adequada a concessão de tutela cautelar para exibição de documentos e busca e apreensão de livros contábeis, como medida assecuratória da prova.

A paralisação das atividades empresariais revela-se desproporcional e desnecessária, pois a continuidade da empresa não impede a apuração de haveres, podendo, ao contrário, gerar prejuízos econômicos e sociais.

A jurisprudência do STJ estabelece que a data-base para apuração de haveres é a da resolução da sociedade, sendo irrelevante a continuidade das atividades empresariais após a saída do sócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência é cabível para determinar a exibição e preservação de documentos contábeis quando houver risco de perecimento da prova necessária à apuração de haveres. 2. A continuidade da atividade empresarial sob novo CNPJ, com indícios de confusão patrimonial, justifica medidas cautelares de preservação documental. 3. A paralisação das atividades empresariais é medida excepcional e incabível quando a apuração de haveres pode ser assegurada por meios menos gravosos. 4. A apuração de haveres deve observar a situação patrimonial da sociedade na data da resolução da relação societária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.031; CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.286.708/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5011581-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIOLA ROMAO
Advogados do(a) AGRAVANTE: EZEQUIEL NUNO RIBEIRO - ES7686-A, MARINA FIOROTI BAYER - ES34737-A, NICOLAS MARCONDES NUNO RIBEIRO - ES25800-A
AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ROMAO e outros (3)

Advogado do(a) AGRAVADO: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES17331-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Fabíola Romão contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, com cumulação de pedidos de tutela provisória de urgência, tutela inibitória, busca e apreensão e extinção de sociedade supostamente fraudulenta, ajuizada em face de Flávio Antônio Romão, Lucileni Carla Staqui, Kaiana Bar Restaurante Ltda e Romão Lanchonete Ltda, indeferiu os pedidos liminares de urgência ante a ausência de preenchimento do
periculum in mora
.

A recorrente, irresignada, interpôs o presente recurso sustentando, basicamente: (i) que o primeiro requerido estaria promovendo atos de dilapidação patrimonial e ocultação de bens mediante transferência de ativos da empresa originária para outra pessoa jurídica recém-constituída; (ii) que há risco iminente de irreversibilidade do dano, diante da continuidade das atividades econômicas sem sua participação, e requer o deferimento da tutela de urgência para cessar os atos de desvio patrimonial, obter a exibição de documentos essenciais e assegurar a paralisação das atividades da empresa sob novo CNPJ; (iii) requer, assim, com base no art. 300 do CPC e o art. 7º da Lei 11.340/2006 a concessão da tutela recursal para (a) determinar a paralisação das atividades empresariais da Romão Lanchonete Ltda; (b) compelir os agravados à exibição imediata dos documentos societários e fiscais; (c) assegurar medidas de busca e apreensão e preservação patrimonial.

Sob ID.
15020560
restou parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo para:
(a) que os agravados promovam a exibição imediata dos documentos societários e fiscais pelas partes agravadas; e (b) determinar ao Oficial de Justiça que proceda a busca e apreensão cautelar de documentos indispensáveis à preservação patrimonial e futura apuração de haveres, tais como “livro diário”, “livro razão”, “livro caixa”, “livro registro de inventário”, lavrando auto de forma pormenorizada e procedendo o depósito na unidade judiciária de origem.

Pois bem.

Neste momento, em cognição exauriente, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento do presente. Explico.

O conjunto probatório constante dos autos revela elementos suficientes para conferir verossimilhança às alegações da agravante quanto à existência de sociedade de fato, bem como à sua exclusão não formalizada, sem a devida apuração dos haveres correspondentes.

Os documentos colacionados, em especial o contrato social da Kaiana Bar Restaurante Ltda., a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os registros de repasses financeiros mensais informais e a posterior constituição da Romão Lanchonete Ltda., sob a condução exclusiva dos agravados, evidenciam indícios consistentes de continuidade das atividades econômicas, com manutenção do mesmo substrato empresarial.

Em contrarrazões, os agravados sustentam que a empresa teria se deteriorado em razão do término do relacionamento conjugal entre Lucilene e Flávio, ocorrido ao final de 2020, afirmando que este permaneceu na administração até 2021, quando teria sido desligado, ocasião em que a empresa Kaiana teria cessado suas atividades.

Alegam, ainda, que Flávio jamais integrou o quadro societário, figurando apenas como gestor, sendo as únicas sócias Lucilene e Fabíola, e que, após a dissolução do vínculo conjugal, não houve interesse na continuidade da empresa, o que teria levado ao seu encerramento.

Todavia, os argumentos expendidos pelos agravados não merecem prosperar. Isso porque, conforme se extrai da prova acostada ao id. 65775576 do processo principal, a agravante continuou a receber sua cota-parte dos resultados da empresa Kaiana até setembro de 2024, circunstância que evidencia não apenas a continuidade das atividades empresariais, mas também o reconhecimento fático de sua condição de sócia.

Ademais, o próprio agravado, por meio dos documentos juntados aos ids. 15250923, 15250924, 15250922, 15250921, 15250920 e 15250919, trouxe aos autos balancetes referentes aos exercícios de 2019 a 2024, os quais corroboram a plena continuidade operacional da empresa Kaiana Bar Restaurante Ltda. ao longo do período mencionado.

Nesse contexto, a apuração de haveres constitui núcleo jurídico central na dissolução parcial de sociedades empresárias, pois se trata de procedimento destinado a mensurar, de forma justa e equitativa, a participação patrimonial do sócio retirante, a partir da situação patrimonial da sociedade à data da resolução da relação societária.

O art. 1.031 do Código Civil dispõe que “
nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”

Consoante doutrina amplamente consolidada, a apuração de haveres não se restringe a um exercício contábil, mas envolve apreciação jurídica, econômica e contábil interligadas, exigindo, muitas vezes, atuação judicial para fixação do critério mais equitativo de apuração, inclusive em face de eventuais cláusulas contratuais omissas, abusivas ou inexequíveis.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o critério predominante é o balanço de determinação levantado na data da resolução da sociedade, afastando, por sua subjetividade, métodos alternativos como o fluxo de caixa descontado, salvo exceções expressamente justificadas.

Nesse sentido:

Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato cumulada com apuração de haveres. Sentença de procedência. Apelação. Conversas de "WhatsApp" suficientes para comprovar existência da sociedade, ainda em leitura literal do disposto no art . 987 do Código Civil. Doutrina de ARNOLDO WALD e de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO. De todo o modo, em linha com o princípio imemorial de direito que veda o enriquecimento sem causa, até mesmo seria de se dispensar começo de prova escrita. Precedentes do STJ e desta 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo . Sentença mantida. Apelação a que se nega provimento. (TJ-SP - AC: 10048546620218260266 SP 1004854-66.2021 .8.26.0266, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 13/12/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2022).

Portanto, no presente caso, reconhecida, ainda que sumariamente, a plausibilidade da exclusão da agravante da sociedade de fato, impõe-se assegurar o direito à apuração de haveres com a devida preservação dos elementos probatórios necessários à futura perícia.

Desta forma, nesse ponto, assiste razão à agravante ao pleitear a exibição imediata de documentos fiscais, societários e contábeis indispensáveis à reconstrução da situação patrimonial da sociedade à época da resolução. De outro modo, a negativa da medida pode comprometer a higidez probatória do processo e dificultaria a avaliação do patrimônio societário passível de divisão.

Portanto, revela-se justificável, à luz do art. 301 do CPC, a concessão da medida cautelar de busca e apreensão de documentos e bens vinculados à atividade empresarial originária, desde que devidamente especificados, com vistas à sua conservação e à efetivação da futura perícia de apuração de haveres.

A ausência de tais elementos, sobretudo diante da alegação de continuidade operacional sob novo CNPJ, comprometeria a eficácia do provimento final e, por consequência, o acesso substancial à justiça.

No tocante ao
periculum in mora
, verifica-se que a omissão na exibição tempestiva dos documentos fiscais e societários, aliada à continuidade da atividade empresarial sob novo CNPJ e com o mesmo substrato material, configura risco concreto à eficácia da prestação jurisdicional.

Assim, a alegação de que os agravados estariam promovendo a substituição da estrutura patrimonial da empresa originária, mediante reestruturação societária e ocultação de bens, revela-se plausível, sendo incompatível com a espera inerente à tramitação ordinária da instrução probatória.

Inclusive o próprio agravado confessa a confusão patrimonial, alegando que:
“É fato que: a Romão Lanchonete Ltda., constituída posteriormente pelo corréu Flávio, passou a operar no mesmo ponto comercial em que outrora funcionara a Kaiana; e que parte dos equipamentos físicos (balcões, freezers, estufas etc.) que já se encontravam naquele local foi reaproveitada no novo empreendimento, ao lado de outros bens que vieram a ser adquiridos.”

Portanto, trata-se de risco iminente de perecimento da prova documental e patrimonial indispensável à apuração de haveres, cuja produção não se compatibiliza com a delonga processual.

Ademais, a indisponibilidade atual dos livros contábeis, contratos, notas fiscais, registros de entrada e saída de mercadorias e demais elementos de controle administrativo da empresa, especialmente se considerados os indícios de descontinuidade formal entre as empresas envolvidas, aponta para a concreta possibilidade de esvaziamento do acervo documental necessário à reconstrução da real situação patrimonial da sociedade na data da resolução.

A demora na adoção das medidas assecuratórias poderá inviabilizar a obtenção de prova pericial idônea, comprometendo, em definitivo, a apuração dos haveres devidos à agravante e, por conseguinte, o próprio resultado útil do processo.

Por fim, não merece acolhida o pleito recursal de paralisação das atividades da empresa Romão Lanchonete Ltda, sobretudo porque é entendimento pacificado no âmbito do STJ, a data-base para a apuração dos haveres corresponde ao momento da retirada do sócio ou da ocorrência do fato gerador da dissolução parcial, sendo irrelevante, para esse fim, a continuidade das operações empresariais após a sua exclusão.

Neste sentido:

DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. EXCLUSÃO DE SÓCIO . JUSTA CAUSA.
APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. EFETIVO DESLIGAMENTO
. FORMA DE PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO . ARTS. ANALISADOS: 1.030, 1.031, 1 .044 E 1.085 DO CC/02. 1. Ações de ajuizadas em 1997 . Recurso especial concluso ao Gabinete em 2011/2012. 2. Demandas em que se discute a caracterização de justa causa para exclusão de sócio; as datas-base para apuração de haveres, bem como a forma de pagamento e o termo inicial dos juros de mora eventualmente incidentes. 3 . A prática de atos reiterados como padrão de normalidade por ambos os sócios e nas três sociedades que mantêm há mais de 40 anos, ainda que irregulares e espúrios, não servem como causa necessária da quebra da affectio societatis a fim de configurar justa causa para exclusão de sócio em relação à Concorde Administração de Bens Ltda.
4. A apuração dos haveres tem por objetivo liquidar o valor real e atual do patrimônio empresarial, a fim de se identificar o valor relativo à quota dos sócios retirante. 5 . Para que não haja enriquecimento indevido de qualquer das partes, a apuração deve ter por base para avaliação a situação patrimonial da data da retirada (art. 1.031, CC/02), a qual, na hipótese dos autos, foi objeto de transação entre as partes ao longo da demanda.
6 . A retirada do sócio por dissolução parcial da empresa não se confunde com o direito de recesso, que possui hipóteses de incidência restrita e forma de apuração de haveres distinta. 7. A existência de cláusula contratual específica para pagamento de haveres na hipótese de exercício do direito de recesso não pode ser aplicada por analogia, para os fins de afastar a incidência do art. 1 .031, § 2º, do CC/02 na situação concreta de retirada do sócio. 8. Os juros de mora eventualmente devidos em razão do pagamento dos haveres devidos em decorrência da retirada do sócio, no novo contexto legal do art. 1 .031, § 2º, do CC/02, terão por termo inicial o vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres. 9. Em face da alteração da proporcionalidade da sucumbência, devem ser redistribuídos o respectivo ônus. 10 . Recursos especiais parcialmente providos. (STJ - REsp: 1286708 PR 2011/0214536-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2014)

Ademais, a manutenção da atividade empresarial pelos sócios remanescentes não obsta o direito do sócio retirante à percepção de sua quota-parte, cujo valor será aferido com base na situação patrimonial existente à data da resolução.

Assim, a paralisação das atividades empresariais poderia acarretar prejuízos desproporcionais à continuidade da atividade econômica, à manutenção de empregos e à segurança jurídica dos contratos celebrados, sem benefício concreto à agravante, cujo direito está assegurado pela apuração regular de seus haveres, com a devida preservação dos elementos patrimoniais e documentais.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal antecipada, (i) apenas quanto ao pedido de apresentação dos Relatórios Contábeis, Rendimentos da Sociedade e inventário dos bens da empresa pelas partes agravadas; e (ii) determinar ao Oficial de Justiça que proceda a busca e apreensão cautelar de documentos indispensáveis à preservação patrimonial e futura apuração de haveres, tais como “livro diário”, “livro razão”, “livro caixa”, “livro registro de inventário”, lavrando auto de forma pormenorizada e procedendo o depósito na unidade judiciária de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.